Tribunal: TJPA
Processo: 0001003-89.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001003-89.2016.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA FIRMINA DE SOUZA FREITAS, FERNANDA FREITAS DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA RENAME. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA COM BASE NA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará em ação civil pública, com a intenção de reformar sentença que o condenou a fornecer as insulinas Lantus e Novorapid ao paciente com diabetes. A sentença de 1ª instância baseada na tutela de urgência, confirmando a legitimidade do Estado no polo passivo e condenando-o, juntamente com o Município de Itupiranga, a garantir o tratamento prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível exigido do Estado o fornecido de medicamento não incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do SUS e (ii) se a alegação de restrições orçamentárias e a reserve do possível configure fundamentos válidos para evitar as obrigações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o STF, a responsabilidade dos entes federados na prestação de saúde é solidária, possibilitando a inclusão de qualquer ente no polo passivo para o cumprimento do direito fundamental à saúde (Tema 793/STF).

4. A fiscalização e o princípio da indivisibilidade do direito à saúde exigem o dever de assistência integral, independentemente do medicamento integrar a RENAME, quando houver prescrição e necessidade comprovada.

5. Quanto à alegação de inovação recursal, verifica-se que o Estado do Pará não apresentou matéria orçamentária nem as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS durante a fase instrutória, incorrendo em inovação recursal vedada (CPC, art. 1.013, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

___________________________________________

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, arts. 6º e 196; PCC, art. 1.013, §1º.

“Jurisprudência relevante relevante”: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024 (Tema 1234).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Itupiranga, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A ação foi movida com o intuito de assegurar a dispensação contínua das insulinas Lantus e Novorapid à paciente F. F. de S., diante de seu diagnóstico de diabetes tipo 1.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

“Face ao exposto, afasto a preliminar arguida pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade do Estado do Pará no polo passivo da ação e CONDENO definitivamente o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA e o ESTADO DO PARÁ, nos termos da decisão antecipatória, na obrigação de realizar o fornecimento da medicação (insulinas LANTUS e NOVORAPID) a menor FERNANDA FREITAS DE SOUSA, de acordo com a prescrição médica acostada aos autos, e por fim, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do autor para confirmar, em todos os seus termos, a tutela de urgência concedida, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará argumenta pela impossibilidade de fornecimento das insulinas Lantus e Novorapid, pois tais medicamentos não estão incluídos na RENAME e, conforme os protocolos clínicos do SUS, existem alternativas terapêuticas adequadas para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1. Sustenta que a determinação judicial de fornecimento específico de medicamentos não integrados às listas do SUS representa afronta ao pacto federativo e à divisão de responsabilidades, além de violar o princípio da reserva do possível. Argumenta ainda que o direito à saúde é uma norma de eficácia limitada e de natureza programática, cujo atendimento depende da disponibilidade orçamentária.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido, mantendo-se a conformidade com os protocolos estabelecidos pelo SUS para o tratamento de diabetes.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará defende a manutenção da sentença de primeiro grau, argumentando que o Estado não pode invocar o princípio da reserva do possível para justificar a omissão no cumprimento de dever constitucional de prestação de saúde, especialmente em situações que envolvem o direito fundamental à vida e à dignidade humana. Aduz, ainda, que as alegações do apelante sobre a inexistência dos medicamentos na RENAME e as restrições orçamentárias são improcedentes e preclusas, pois não foram oportunamente levantadas durante a instrução processual, configurando inovação recursal vedada. Em defesa da ordem pública e da garantia do direito à saúde, pede que o recurso de apelação seja desprovido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Estado do Pará, nas razões de seu recurso, sustenta a impossibilidade de fornecimento dos medicamentos solicitados, uma vez que estes não constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo, portanto, incompatíveis com os protocolos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do diabetes tipo 1. Alega que a imposição judicial de fornecimento de medicamentos específicos, fora das diretrizes e das listas de medicamentos padronizados, desrespeita o pacto federativo e fere a autonomia das entidades federativas, além de representar afronta ao princípio da reserva do possível. Argumenta, ainda, que o direito à saúde é norma de natureza programática, condicionada à disponibilidade orçamentária e à adequação dos recursos públicos, sendo necessário o deferimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Destaca-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o atendimento integral de forma solidária, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal (STF) recentemente publicou no Diário De Justiça Eletrônico (DJE) e no Diário Oficial Da União (DOU) no dia 24/09/2024 a Súmula Vinculante nº 60 que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Destaco que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, Tema 1234, fixou tese de repercussão geral para determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

No entanto, caso o valor seja inferior a esse patamar, a competência permanece com a Justiça Estadual, e o ressarcimento poderá ser pleiteado pela via administrativa, conforme destaco:

TEMA 1234/STF

“I - Competência.

1)
Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)
As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Além disso, o supramencionado Tema 1234 realizou também a modulação dos efeitos quanto à competência, decretando que “
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico,
afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
”

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento devem permanecer no Juízo relator, aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser posteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

No presente caso, a necessidade do tratamento prescrito — insulinas Lantus e Novorapid — está comprovada nos autos por prescrição médica e atestado médico que confirmam a ineficácia de outras opções disponibilizadas pelo SUS para o caso específico da paciente. A condição de saúde da paciente exige um tratamento contínuo e diferenciado, sob pena de agravar seu quadro clínico, o que não apenas comprometeria sua qualidade de vida, mas também colocaria em risco sua própria existência, infringindo, portanto, o direito à vida e à saúde.

Além disso, quanto à alegação de inovação recursal apontada pelo Ministério Público, constata-se que as questões relacionadas ao orçamento e à ausência de previsão dos medicamentos no protocolo SUS não foram devidamente arguidas na fase de instrução processual, o que configura, de fato, inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

Portanto, não há fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença recorrida. Pelo contrário, a sentença encontra-se em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência pátria, que reiteradamente reconhece o direito de pacientes a tratamentos específicos quando estes são essenciais para a preservação de sua saúde e de sua vida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/12/2024